Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-40.2022.8.11.0042
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001873-40.2022.8.11.0042

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenciamento / Exclusão]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[REIDSON FRANCISCO ABRAO PEREIRA - CPF: 737.423.761-87 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada) E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PENALIDADE QUE EXCLUIU O SERVIDOR DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO CASTRENSE – TRANSGRESSÃO QUE NÃO CONFIGURA INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE EXTREMA GRAVIDADE – PENA MÁXIMA QUE NÃO SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO NOVA PENA –– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Plenamente possível a revisão por parte do Poder Judiciário, de penas aplicadas em desfavor de servidores públicos, quando estas afrontarem de maneira cabal os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, “
os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais
”, circunstância que autoriza a cominação excepcional de pena mais branda. Precedente: REsp 1.147.380⁄PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4⁄2⁄2011.

Outras penalidades anteriormente aplicadas no âmbito da Corporação Militar não podem servir de sustentáculo,
per si
, para aplicação da pena de demissão, uma vez que a pena máxima deve ser proferida em cotejo com a transgressão disciplinar identificada no relatório do Conselho de Disciplina.

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por REIDSON FRANCISCO ABRAO PEREIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos Faleiros da Silva, nos autos de n.° 1001873-40.2022.811.0042, em trâmite perante a 11ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Justiça Criminal, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 161629195):

“
1. Relatório

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
, movida por REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo, em caráter antecipatório, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, sua imediata reintegração às fileiras da PMMT, haja vista ter sido excluído em razão de decisão emitida pelo Comandante-Geral da PMMT no Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n° 31/CD/CORREGPM, de 10.12.2019. A inicial consta nas fls. 05/42-PDF.

Das alegações do requerente:

a)
Ausência do devido procedimento legal, uma vez que a lei Complementar nº 200 de 20 de dezembro de 2004, art. 2º, inciso XX, dispõe que compete à Procuradoria do Estado manifestar nos processos cuja pena sugerida for a demissão;

b)
Que a decisão do Comandante-Geral contrariou a decisão dos membros do Conselho de Disciplina, os quais reconheceram a inocência do requerente;

c)
Que o requerente sofreu
bis in idem
porque já havia sido punido administrativamente em razão das notificações decorrentes das infrações de trânsito que praticou;

d)
Que o requerente é inocente, e que somente saiu de casa no dia dos fatos porque seguia recomendação médica, o que configura causa de justificação, conforme art. 16, 5), do RDPMMT;

e)
Que a exclusão foi abusiva, desproporcional e ilegal, pois o requerente estava no comportamento Bom e o extrato de alterações utilizado no julgamento administrativo estava desatualizado.

Em anexo à inicial vieram cópias dos autos do Conselho de Disciplina e demais documentos nela mencionados.

A ação foi distribuída no dia 10/02/2022, requerendo-se a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do NCPC, visando a imediata reintegração às fileiras da PMMT.

A liminar foi deferida, como se vê nas fls. 870-PDF. Na mesma decisão as partes foram intimadas de que o processo seria julgado antecipadamente.

O réu apresentou contestação, às fls. 932/934-PDF, aduzindo, em síntese, que a análise do Extrato de Alterações individuais do militar em comento foi determinante para a tomada de decisão do Comandante-Geral da PMMT, bem como tal decisão foi fundamentada e teve fulcro na discricionariedade do Comandante em resolver de maneira diversa do solucionado pela comissão designada a investigar a acusação que recaía sobre o disciplinado, como regido pelo art. 13, inciso IV, alínea “a”, da Lei n. 3.800 de 19 de outubro de 1976.

Instado a impugnar a contestação, o autor requereu a procedência da ação, pelos próprios fundamentos da inicial, às fls. 1526-PDF.

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação

Ab initio,
no caso dos autos, o autor REIDSON FRANCISCO ABRAO PEREIRA foi submetido ao Conselho de Disciplina instaurado pelo Comandante-Geral da PMMT através da Portaria nº 031/CD/CorregPM, de 10 de dezembro de 2019, porque (fls. 45-PDF):

[...] Os documentos aportados nos autos são oriundos da Portaria nº 2/SIND-ACUS/5º BPM, de 16/01/19, instaurada com o escopo de apurar supostos desvios de condutas praticados pelo indigitado policial militar, quando no dia 12 de janeiro de 2019, na cidade de Rondonópolis-MT, se encontrava no estabelecimento noturno denominado Whiskeria / Conveniência Império e ao ser notado pela GuPM, saiu imediatamente do local dirigindo veículo automotor.

Do apurado em sede da r. Sindicância Acusatória extraiu-se o Despacho n° 207.19, de 07.06.2019, dando conta que o r. PM se encontrava de licença para tratamento de saúde, conforme publicado no Diário Oficial n° 27394, pag. 119, de 04/12/18, e conseqüentemente com algumas restrições impeditivas: dirigir veículo automotor, portar arma de fogo, ingerir bebida alcoólica, além de outras atividades, conforme descrito nos Laudos Periciais n° 328294 e nº 38299, ambos de 29/10/18. Ressaltando que tais restrições eram de conhecimento do PM em tela, conforme notificado através do Oficio n° 984/2018/4° CR/5°BPM.

Ocorre que no dia dos fatos, fora avistado pelo Cap PM Heryk De Deus Pereira, freqüentando o mencionado estabelecimento comercial e, ao avistar o Oficial PM virou-se de costa a fim de evitar que fosse visto, em seguida saiu do local dirigindo um veículo automotor. Por conseguinte, foi abordado pela Gu PM sendo constatado que policial infringiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, assim, foram confeccionados os autos de infrações de trânsito nº 0000948547 (conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado) e n° 0000948548 (dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir), bem como o auto de apreensão veicular n° 0000194899.

Nessa esteira, após análise dos elementos informativos existentes nos autos,
denota-se que os atos praticados pelo indigitado policial militar são de natureza GRAVE. Diante disto, vislumbra-se a necessidade imperiosa de submeter o SD PM REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA a Conselho de Disciplina, tendo em vista que as acusações que pesam, maculam a honra e o pundonor policial militar, bem como, o decoro da classe, nos termos da Lei n° 3800/76 alterada pela Lei n° 7227/99
, violando também, as normas disciplinares regulamentadas pela Lei Complementar n° 555, de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) e o Decreto n° 1.329 de 21 de abril de 1978 (RD PMMT).

Isto posto, RESOLVO:

1. Submeter o Policial Militar SD PM REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA a Conselho de Disciplina, pois suas condutas se enquadram no disposto no Art. 2º, inciso I, alíneas a, b e c da Lei nº 3.800, de 19 de outubro de 1.976
, que dispõe sobre Conselho de Disciplina, devendo, conforme art.12, § 1º, alínea "a", da lei nº 3.800, de 19 de outubro de 1.976, relatar se a praça é, ou não, culpada da acusação que lhe foi feita, "in verbis":

"Art. 2º - É submetida a Conselho de Disciplina, "ex-officio", a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único:

I- acusada oficialmente, ou por qualquer meio licito de comunicação social, de ter:

a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe.

Consigne-se que o presente caso trazido em juízo compreende relação jurídica decorrente do regulamento disciplinar aplicado aos militares do Estado de Mato Grosso, matéria normatizada pelo Decreto nº 1.329 de 21.04.78 (Regulamento Disciplinar do Estado de Mato Grosso), da Lei Complementar n° 555/14 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), Lei nº 3.800 de 19 de outubro de 1.976 com as alterações da Lei nº 7.227/99 (Dispõe sobre o Conselho de Disciplina), e do Código de Processo Civil (Lei n°13.105 de 16.03.15).

Em suma, após a conclusão dos membros do Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral da PMMT decidiu diversamente da comissão processante, por entender que a transgressão disciplinar praticada pelo autor ficou provada e que sua natureza era grave. Assim, ao realizar a dosimetria, e verificando estar o militar classificado no comportamento MAU, julgou como adequada a aplicação da pena de demissão, conforme se vê na solução de fls. 426-PDF.

Como visto, a defesa alega inocência, ofensa ao devido processo legal,
bis in idem,
bem como ausência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade.

Pois bem, relembro que ao judiciário cabe analisar os aspectos de legalidade do ato disciplinar, o respeito a ampla defesa e ao contraditório, sendo defeso adentrar no mérito administrativo, salvo em situações excepcionais, como no caso de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido:

STJ- PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. SERVIDOR DO IBAMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES NO DESENVOLVIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO VINDICADO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que denegou o Mandado de Segurança.[...] 3. O Mandado de Segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, que é exatamente a hipótese dos autos. Prevalece, na hipótese em epígrafe, a presunção de legitimidade do ato administrativo, inclusive com relação à conclusão sobre a não consumação do prazo prescricional e no que diz respeito à demissão efetuada com fulcro em lastro conjunto probatório. Com efeito, in casu foram respeitadas as formalidades legais e atendido o princípio da ampla defesa, motivo pelo qual revela-se privativa da autoridade administrativa a avaliação relativa à caracterização da infração disciplinar e à conformidade da pena aplicada com as circunstâncias da conduta praticada pelo servidor. 4. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que não foi oportunizado o exercício de contraditório e da ampla defesa à parte impetrante, não tendo havido demonstração irrefutável do prejuízo alegado que pudesse, num exame perfunctório, ensejar a concessão da liminar desejada.
Por fim, não se deve descurar que o controle jurisdicional do PAD diz respeito tão somente ao exame da regularidade do procedimento, levando-se em conta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que não autoriza, portanto, nenhuma imersão no mérito administrativo. Em reforço a essa diretriz, citam-se os seguintes julgados, representativos do entendimento consolidado no STJ
: MS 16.121/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Ma rques, DJe 6.4.2016; MS 17.479/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.6.2013; MS 22.828/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21.9.2017.[...] 6. Agravo Interno não provido. (STJ- AgInt no MS n. 27.232/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 13/10/2021.) [grifo nosso]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – CONTUMÁCIA – VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – GRAVIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo. Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.
É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para pôr fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal. “O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (TJMT - N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) [grifo nosso]

Com efeito, compulsando os autos, observo que o devido processo legal foi respeitado, nos termos da legislação supramencionada, tendo sido praticados todos os atos necessários ao seu desenvolvimento regular, a saber: citação do acusado (fls. 65/67-PDF); apresentação de defesa prévia (fls. 245-PDF); inquirição de testemunha na presença da defesa (fls. 287 e 293 - PDF);

qualificação e interrogatório na presença de defensor (fls. 297-PDF);

juntada do extrato de alterações do acusado (fls. 317/326-PDF); carga dos autos para alegações finais (fls. 309-PDF);

apresentação de defesa final (fls. 353/381-PDF); elaboração de relatório (fls.387/401-PDF); realização de sessão deliberativa final na presença da defesa (fls. 403-PDF).

No que tange a aventada necessidade de manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, nos termos da lei Complementar nº 200 de 20 de dezembro de 2004 (trata da organização da Procuradoria-Geral do Estado), em atenção ao princípio da especialidade, verifico que não se aplica ao caso
sub examine
, porquanto a demissão da praça no âmbito da PMMT é regulada por normas próprias, quais sejam, o Decreto nº 1.329 de 21.04.78 (Regulamento Disciplinar do Estado de Mato Grosso), a Lei Complementar n° 555/14 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) e a Lei nº 3.800 de 19 de outubro de 1.976 (Dispõe sobre o Conselho de Disciplina), as quais prevalecem, e não atribuem a necessidade de manifestação da PGE no PAD.

Noutro giro, sobre o suposto
bis in idem
, igualmente verifico a não procedência, na medida em que as penalidades decorrentes das notificações de infrações de trânsito aplicadas ao autor possuem natureza diversa da punição administrativa disciplinar de demissão, cujo fato gerador consiste na prática de ilícitos administrativos funcionais.

Ademais, no tocante a razoabilidade e proporcionalidade da pena disciplinar aplicada, em que pese ter concedido a liminar para reintegrar o autor, após a vinda aos autos da contestação, bem como um maior aprofundamento no estudo do caso, entendo que não merece acolhida sua pretensão.

Nesse passo, note-se, às fls. 208/213/PDF, que a autoridade delegante da sindicância que inicialmente apurou os fatos, Comandante do 5º BPM-Rondonópolis, quando do julgamento do feito,
ao identificar a gravidade dos fatos, e como o autor já estava classificado no pior grau de comportamento previsto no RDPMMT (comportamento MAU) devido a reiteradas infrações funcionais, optou por deixar de aplicar punição naquela oportunidade e submeter os fatos ao julgamento pelo Comandante-Geral da PMMT, por entender ser o autor presumivelmente incapaz de permanecer como militar estadual da ativa.

Por consequência, remeteu os autos à Corregedoria-Geral com a sugestão de instauração de Conselho de Disciplina, nos termos do art. 60 da LC nº 555/14 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso).
Vejamos:

Analisando o Extrato de Alterações do acusado, Sd PM Reidson Francisco Abrão Pereira (RGPMMT 885.674/4º CR/5ºBPM), (fls. 44 e 48), encontra-se
sua data de inclusão na Polícia Militar em 16.03.2021, ou seja, com mais de 08 (oito) anos de serviços prestados a instituição. Seu comportamento é MAU, possui 02 (dois) elogios e 10 (dez) sanções disciplinares em sua ficha funcional.

A conduta transgressiva praticadas pelo Sd PM Reidson Francisco Abrão Pereira, foram deixar de cumprir as determinações impostas pelo laudo pericial, no que tange aos direitos restritos em razão do tratamento de saúde, bem como as ordens emanadas pelo comandante imediato do acusado.

Analisando o art. 17 do RDPM, não foi encontrada nenhuma causa atenuante.

Há uma circunstância agravantes do Art. 18 em seu item 01) mau comportamento;

Sendo assim, considerando o histórico do policial a conduta praticada por este enquadra-se na transgressão de natureza
grave
, com fulcro no art. 19, item 3 do RDPMMT.

[...]

RESOLVO:

[...]

2.
Deixar de Punir o sindicado Sd PM Reidson Francisco Abrão Pereira (RG 886.674-PMMT/5º Batalhão), em razão da gravidade da conduta praticada, bem como, em razão de o policial encontrar-se no comportamento funcional “mau”, sugerindo a Casa Correicional a instauração de Conselho de Disciplina em desfavor do policial acusado, com fulcro art. 60 da LC Estadual 555/14
. [grifo nosso]

A sugestão do Comandante do 5º BPM foi acatada pelo Corregedor-Geral (fls. 236/238-PDF), sendo então instaurada a Portaria nº 31/CD/CorregPMMT/2019 pelo Comando da PMMT, fins de julgar os fatos, bem como avaliar a capacidade do autor em permanecer nos quadros da instituição.

Por fim, consta ainda que, quando do julgamento do Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral da PMMT entendeu ser ele culpado dos fatos graves constantes na portaria. Desse modo, no cotejo da dosimetria, após análise dos antecedentes do autor, bem como por sua classificação no MAU comportamento, julgou que a pena adequada seria a demissão (fls. 840/858-PDF). Vejamos:

[...] Pelo exposto e com base nos elementos probatórios existentes nos autos, considerando as alegações de defesa, conclui-se que
O PM ACUSADO É CULPADO DOS FATOS QUE LHES FORAM IMPUTADOS NA PEÇA EXORDIAL E NA CITAÇÃO
.

Depois da análise dos autos, pesa contra o acusado Sd PM Reidson Francisco Abrão Pereira (RGPMMT 885.674), o fato de ter conduzido veículo automotor estando impedido, conforme laudo pericial, além do referido veículo estar com a documentação irregular, fatos estes detalhados na portaria de instauração do presente processo, assim como na citação entregue ao acusado.

A conduta praticada pelo PM disciplinado incidiu nas infrações disciplinares, previstas nos artigos 12 e 13, itens 1 e 2, c/c os itens 7 e 79, tudo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto nº. 1.329, de 21 de abril de 1978, bem como infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações previstas nos Arts. 44, incisos I, II e III, 46, incisos I, II, III, VIII, XV e XVI e 49, todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014, conforme fato narrado na citação de fls. 12-13.

Doravante, antes de aplicar a devida sanção disciplinar que o caso requer, é imprescindível realizar o julgamento das transgressões praticadas, nos termos do artigo 14 do RDPMMT, sendo necessário observar: 1) os antecedentes do transgressor; 2) as causas que a determinaram; 3) a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram e; 4) as consequências que dela possam advir.

Analisando o Extrato de Alterações do PM acusado Sd PM Reidson Francisco Abrão Pereira (RGPMMT 885.674), nas fls. 138-143, constata-se que possui diversas punições, sendo uma advertência, duas repreensões, sete detenções e uma prisão, encontrando-se no comportamento “MAU”.
Possui também três elogios em sua ficha funcional.

Salienta-se, ainda, conforme detalhadamente supramencionado, que desde o ingresso do disciplinado na Polícia Militar o seu comportamento só piorou, pois, conforme consta no Sistema Corregedoria Digital,
mesmo após a instauração do presente processo demissório foi punido mais duas vezes, com “Repreensão”, por meio dos Termos Acusatórios nº 3/5ºBPM/2021 de 26/01/2021 e nº 10/5ºBPM/2021 de 12/05/2021, demonstrando, assim, sua inaptidão para a vida militar.

[...]

Nessa toada, em análise da conduta praticada pelo PM disciplinado, trata-se de extrema gravidade,
visto que tais atos não estão em consonância com a missão constitucional da Polícia Militar, violando os princípios que regulam os atos da Administração Pública, assim como, infringiram dispositivos da norma castrense, tanto do RDPMMT quanto do Estatuto dos Militares,
sendo, portanto, razoável e proporcional à aplicação de penalidade máxima.

Para melhor esclarecimento, vejamos que a razoabilidade tem por objetivo impedir a prática de atos que fogem a razão e ao equilíbrio do "pensamento comum". Enquanto que a proporcionalidade teria um campo de atuação maior, seria um verdadeiro parâmetro para se aferir à adequação e a necessidade de um determinado comando normativo no Ordenamento Jurídico.

[...]

Neste sentido, temos os julgados dos Tribunais de Justiça com relação a decisões administrativas. Vejamos:

AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE FUNCIONARIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR.
PROPORCIONALIDADE DA PENA OBSERVADA
. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 3.
Comprovada a autoria e a materialidade de infração disciplinar de natureza grave, a aplicação da pena de demissão não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 4. Segurança denegada. (Destaque e grifo meu) (TJ-MG - MS: 10000130097512000 MG, Relator: Caetano Levi Lopes Data de Julgamento: 13/01/2014, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 07/02/2014).

1) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DEMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS
. 2) A INSTAURAÇÃO VÁLIDA DO PAD TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO, EX VI DO ART. 142, § 3º, DA LEI Nº 8.112/90, POR ISSO DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA A APLICAÇÃO DAS PENAS DE DEMISSÃO AOS RECORRENTES. 3) A ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM ALICERCE NA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DEMANDA A COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO DIANTE DE MERA IRREGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. 4) A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR IMPEDE A SUA DESCONSTITUIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 5)
OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SÃO IMPASSÍVEIS DE INVOCAÇÃO PARA BANALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE PENA DISCIPLINAR PREVISTA LEGALMENTE NA NORMA DE REGÊNCIA DOS SERVIDORES POR OUTRA MENOS GRAVE.
6) RECURSOS ORDINÁRIOS DESPROVIDOS, FICANDO MANTIDA A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA E RESSALVADA A VIA ORDINÁRIA (ART19 DA LEI Nº 12.016). (Destaque nosso) (STF – RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA - RMS 30455 DF, Relator: Ministro Luiz Fux, Data de Julgamento: 15/05/2012, 1º TURMA, Data de publicação: 25/06/2012).

[...]

RESOLVO:

1.
Discordar do relatório conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina,

às fls. 173-180, entendendo que o disciplinado Sd PM Reidson Francisco Abrão Pereira (RGPMMT 885.674)
,
é culpado
quanto ao cometimento dos fatos descritos na peça acusatória, conforme acima delimitadas, de modo que,
não reúne condições de permanecer nas fileiras da PMMT
. [grifo nosso]

Inobstante, verifico ainda que a discordância do Comandante-Geral da PMMT com o parecer dos membros do Conselho de Disciplina não se reveste de ilegalidade, porquanto a Lei nº 3800/76 atribui ao Comandante a competência para julgamento do processo disciplinar, sem vinculação com a opinião do Conselho,
ex vi
do art. 13 da referida norma,
in verbis
:

Art. 13 - Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias,
aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

I - o arquivamento do processo, se não julga a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade;

II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada;

III - a remessa do processo à Auditoria de Justiça de Polícia Militar, se considera crime a razäo pela qual a praça foi julgada culpada; ou

IV - a efetivação da reforma ou exclusão a bem da disciplina, se considera que:

a - a razão, pela qual a praça foi julgada, está prevista nos ítens I, II ou IV do artigo 2º,
ou

b - se, pelo crime cometido, previsto no ítem III do artigo 2º, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.

A jurisprudência segue no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMANDANTE GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR - INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE A INQUINAR O ATO DE EXCLUSÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA BEM FUNDAMENTADA – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR – MÉRITO ADMINISTRATIVO – VEDAÇÃO DE INTERFERÊCIA DO PODER JUDICIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso ou o Comandante - Geral Adjunto que exerce a função do primeiro nos casos de afastamentos, ausências e impedimentos, é autoridade administrativa competente para julgar o processo administrativo disciplinar, nos termos do artigo 13, inciso IV, da Lei Estadual n° 3.800/76
e não está adstrito ao relatório do Conselho de Disciplina da Corporação, ou seja, pode discordar e determinar a exclusão do policial militar a bem da disciplina.
2. Ausente a ilegalidade e inobservância do contraditório e ampla defesa no procedimento instaurado contra o apelante, correta a sentença que determinou a exclusão do autor da corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pelo Comandante-Geral Adjunto, vez que ficou evidenciada que ele participou do esquema de recebimento de propinas para facilitar a entrada de mercadorias vindas da Bolívia, juntamente com outros envolvidos. 3.No âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-Ihe apenas apreciar a regularidade do procedimento, a luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4.Recurso desprovido, sentença mantida. (TJMT - N.U 0024907-08.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021) [grifo nosso]

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESCREVENTE DE CARTÓRIO NOTARIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREVENÇÃO PARA JULGAMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235/STJ. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS EM NOME DA SERVENTIA. FALTA AO DEVER DE DILIGÊNCIA. SERVIDORA REINCIDENTE. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 237, IX, DA LC ESTADUAL N. 46/1994, À QUAL SE COMINA A SANÇÃO IMPOSTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado com vistas a anular o processo administrativo disciplinar, que culminou na demissão da impetrante do cargo de escrevente juramentada do Cartório do 1º Ofício do Juízo de Cariacica, decorrente de conduta profissional desidiosa, assim entendida como a falta ao dever de diligência no cumprimento de suas funções.

2. A infração administrativa imputada à recorrente diz respeito à emissão de cheques em nome da serventia sem provisão de fundos, sendo que, embora a Comissão Processante tenha sugerido a aplicação da penalidade de suspensão, o Corregedor Geral de Justiça do TJES entendeu pela aplicação da penalidade de demissão com base no art. 237, IX, da LC Estadual 46/1994, tendo em vista a gravidade da conduta e o fato da servidora já possuir duas penalidades em sua ficha funcional.

3. Há de se afastar a alegação de ofensa à regra de prevenção para julgamento do writ, seja porque não há nos autos documentos que comprovem a dependência entre os processos apontados, seja porque já transitaram em julgado, o que atrai a incidência da Súmula nº 235/STJ.

4. Tampouco se vislumbra nulidade na decisão administrativa atacada por ausência de fundamentação, na medida em que, ainda que diversa da proferida pela Comissão Processante, a autoridade coatora proferiu análise dos elementos de prova extraídos na investigação empreendida, decidindo de forma motivada e fundamentada. 5. Tendo sido cabalmente comprovada a conduta omissiva e desidiosa da recorrente e enquadrando-se essa no art. 237, IX, da LC 46/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo), não há falar em excesso na fixação da pena administrativa.
6. Recurso não provido. (STJ-RMS n. 44.470/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 18/10/2017.)

Outrossim, impende consignar que a Lei nº 3.800/76, que regula o Conselho de Disciplina, em seu artigo 1º dispõe que
“O Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade do Aspirante-a-Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando ao mesmo tempo, condições para se defenderem.”

Com efeito, diferentemente do que decidi inicialmente quando deferi a liminar, constato que a instauração do Conselho de Disciplina, que culminou com a demissão do militar, na verdade decorreu da necessidade da instituição, além de julgar os fatos descritos na portaria do Conselho, avaliar suas condições para permanecer ou não em seus quadros, haja vista que já estava no comportamento MAU e mesmo assim continuava a praticar ilícitos funcionais graves.

Conforme supradestacado,
o autor, com pouco mais de 08 anos de serviço, já possuía diversas punições, dentre as quais uma advertência, duas repreensões, sete detenções e uma prisão, demonstrando falta de correção de atitude e de apreço para com a Instituição, bem como possível inaptidão para o serviço policial militar.

Em primeiro momento, crê-se não ser proporcional e razoável punir-se com a demissão o requerente, afastado das funções por atestado médico em razão de transtornos ansiosos e pré-depressivos, por ser flagrado no 12 de janeiro de 2019, na cidade de Rondonópolis-MT, em um bar chamado Whiskeria/Conveniência Império e que, ao ser notado pela GuPM, saiu imediatamente do local dirigindo veículo automotor.

Todavia, ao analisar toda a vida pregressa do requerente (extrato de alterações de fls. 317-PDF), vê-se antecedentes negativos de: chegar atrasado para cumprir escala de serviço, tentar entrar sem pagar em evento, faltar serviço, portar-se inadequadamente, interferir em abordagem policial, entregar rádio amador sintonizado na frequência policial militar a particular, censurar ato de superior e tentar intimidá-lo, causar transtorno administrativo por deixar de informar o vencimento de sua Carteira Nacional de Habilitação e trabalhar mal.

À propósito, quanto ao comportamento desidioso, Antonio Carlos Alencar Carvalho ensina que:

É preciso, na desídia, perquirir o elemento subjetivo, o sentimento que o funcionário externa em face da Administração, visto pela sua conduta:
se cumpre horários, se é considerado boa ou má influência pelos colegas, se se importa com a instituição, se prezava pela orientação dos colegas e da chefia, enfim, se tentava realizar um bom trabalho dentro de suas limitações humanas e idiossincráticas, ou se, deliberadamente, abandonou esses valores.
(Manual de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância. 5. ed. rev. atual. e aum. Belo Horizonte: Fórum, 2016. Pág. 1.362) [grifo nosso]

Portanto, ante ao exposto,
vislumbro adequação da penalidade aplicada pelo Comandante-Geral da PMMT, frente à análise não apenas dos fatos constantes na portaria do CD, mas do cotejo global da conduta do autor na corporação, que sustentaram a dosimetria da pena disciplinar, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Aliás,
in casu,
entender pela ofensa a esses princípios, diante de militar que reiteradamente infringe seus deveres funcionais, seria expor a sociedade a má e perigosa administração, entendimento incompatível com o interesse público e com as normas e valores que regem os militares estaduais.

Firme a jurisprudência do STJ a esse respeito:

RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE DISCIPLINA E DO COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR PARA A APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 673 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
FALTA DE RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE GLOBAL DA CONDUTA DO ACUSADO DENTRO DA CORPORAÇÃO
.
1. De acordo com a Súmula nº 673 do STF, "o art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação militar mediante procedimento administrativo".
2. Para a exclusão do militar a bem da disciplina a administração pode utilizar não apenas a prática da infração disciplinar de natureza grave, mas também, no mesmo contexto, a avaliação de sua conduta e do seu comportamento funcional na corporação, desde que incompatíveis com a função policial militar.
3. Recurso ordinário desprovido.(RMS n. 19.700/GO, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/12/2009)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PRISÃO E EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE PUNIÇÃO. BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Este eg. Tribunal já deliberou, em casos análogos, sobre não se tratar de dupla punição (RMS 7779/PE; RMS 4736/RJ e RMS 6176/RJ), considerando que
a exclusão da Corporação consubstancia-se numa avaliação global da conduta.
Ausência do alegado direito líquido e certo
. Recurso desprovido.
(RMS n. 19.040/GO, Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJU 5/9/2005)

RMS. POLICIAL MILITAR. ENVOLVIMENTO EM FATOS CRIMINOSOS. PRISÃO DISCIPLINAR E EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
1. O ENVOLVIMENTO DO POLICIAL-MILITAR EM FATOS MANIFESTAMENTE CRIMINOSOS DA ENSEJO A PRISÃO DISCIPLINAR E
A SUBMISSÃO A CONSELHO DE DISCIPLINA, CUJA CONCLUSÃO NÃO TEM COMO BASE ESTA OU AQUELA TRANSGRESSÃO E NEM FINALIDADE DE APLICAR SANÇÃO ESPECIFICA, MAS DE OPORTUNIZAR QUE O INFRATOR SE JUSTIFIQUE. A EVENTUAL EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO RESULTA DE UMA AVALIAÇÃO GLOBAL DA CONDUTA DO MILICIANO, QUE NÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA VIDA CASTRENSE.
2. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. (RMS n. 6.176/RJ, Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJU 24/2/1997)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE. PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Na origem, Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado da Bahia, que demitiu o impetrante do cargo de investigador da polícia por falta disciplinar.

[...]
PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO 13. O Juízo a quo rejeitou o pleito de readequação da penalidade, "especialmente considerando-se que a conduta apurada é grave, incompatível com a postura que se espera da atividade policial e possui a demissão como sanção disciplinar a ela cominada". Também se esclareceu no acórdão que "o Impetrante já tinha em sua ficha funcional histórico de penalidades disciplinares de suspensão [...] que, embora inicialmente apuradas, alcançaram a prescrição punitiva da Administração Pública [...]" (fl. 911, e-STJ).

14. Consignou-se ainda no acórdão recorrido que, com base nos "elementos constantes nos autos, não se verifica excesso, falta de bom-senso e de racionalidade ou desrespeito aos parâmetros legais" (fl. 911, e-STJ). 15. Em tais circunstâncias, o Superior Tribunal de Justiça não tem alterado o juízo feito pela autoridade administrativa.
Nesse sentido: MS 18.081/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13.5.2013; MS 22.200/DF, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.9.2019. CONCLUSÃO 16. Agravos Internos não providos. (AgInt no RMS n. 58.488/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 2/10/2020.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDUTA DESIDIOSA. ELEMENTOS COLHIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL. NÃO UTILIZAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual se impugna pena de demissão, aplicada em Processo Administrativo Disciplinar no qual se apurou desídia em 16 (dezesseis) procedimentos para aquisição de arma de fogo. [...]
4. Confirmando essas alegações, a Consultoria Jurídica no Ministério da Justiça afirmou em parecer: "De fato, as provas produzidas nos autos do presente PAD (cópia dos 16 processos nos quais o acusado proferiu parecer favorável ao deferimento do pedido, mesmo diante de irregularidades graves), são suficientes para a configuração da autoria e materialidade dos fatos, mostrando-se despicienda a análise dos elementos constantes do inquérito policial n. no 071/2019-SR/PF/TO, cuja juntada nos autos, apesar de afirmada pela comissão, nem sequer se verifica" (fl. 998, e-STJ). PROPORCIONALIDADE 5. A desídia do agente público é sancionada com demissão, nos termos dos artigos 117, XV, e 132, XIII, da Lei 8.112/1990. 6. No caso, verificou-se reiterado descaso com a função pública, nada justificando o afastamento do entendimento de que "não há como considerar violados os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, pois, restando devidamente comprovada a desídia no desempenho de suas funções, a penalidade de demissão é correlata à infração cometida, consoante prevêem os dispositivos da Lei 8.112/90 que embasaram o ato demissionário em questão" (AgRg no Ag 1.338.125/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3.11.2015).

7. Exigir comprovação de "prejuízo ao erário ou ao serviço público" para a aplicação da penalidade de demissão, como pretende o impetrante (fl. 19, e- STJ), implica, sobretudo no caso dos autos, expor a sociedade a má e perigosa administração, entendimento incompatível com o Direito Público. CONCLUSÃO 8. Ordem denegada.

(MS n. 26.825/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Ademais, impende consignar ainda que a demissão prescinde de reiteradas condutas ilícitas, bastando a prática de um fato grave pelo servidor. Desse modo, justifica-se a demissão de servidor que apresenta reiterados comportamentos incompatíveis com o serviço policial militar. A corroborar esse raciocínio:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DISCIPLINAR. DEMISSÃO. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA. AUDITOR. RECEITA FEDERAL OPERAÇÃO CARONTE. FRAUDE. SISTEMAS DA ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CRIAÇÃO DA SUPER RECEITA. CORREGEDORIA. COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSENTE. VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE E DA ISONOMIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL. TERMO DE INDICIAMENTO. DETALHADO E APTO A PERMITIR A DEFESA. ILICITUDE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO.

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Fazenda que houve por aplicar a penalidade de demissão, convertida em cassação da aposentadoria em razão de ilícitos administrativos, apurados em processo disciplinar e com base nos artigos 117, IX, 132, IV e XIII, e 134 da Lei n. 8.112/90; o ato reputado coator é derivado do processo disciplinar aberto em decorrência da Operação Caronte, que sindicou fraudes no sistema de arrecadação previdenciária.[...]
4. Não há falar em malferimento ao art. 128 da Lei n. 8.112/90, nem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que as provas dos autos informam o cometimento das infrações que foram detalhadas no termo de indiciamento (fls. 6.355-6.381) e no relatório final (fls. 8.849-9.071); os fatos apurados são graves e possuem carga de normativa suficiente para permitir a aplicação da penalidade de demissão, mesmo que a impetrante não tenha sido punida previamente em sua vida funcional.
Para que houvesse mudança do panorama, seria necessários desconstituir as provas dos autos, inviável no rito mandamental. Precedentes: MS 17.330/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6.4.2015; MS 15.837/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6.12.2011.[...] 8. A alegação de ilicitude de uma parte das provas usadas no processo administrativo em questão já foi afastada pela Primeira Seção do STJ, em precedentes específicos: "A realização de perícia, pela Polícia Federal, em computadores de propriedade do INSS, com expressa autorização da autarquia, prescinde de autorização judicial" (MS 15.832/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 1º.8.2012). No mesmo sentido: MS 15.825/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.5.2011. Segurança denegada. Agravo regimental prejudicado. (MS n. 15.906/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 1/7/2015.)

Por fim, a defesa alegou também que o extrato de alterações do autor utilizado pela autoridade julgadora era datado de março de 2018, portanto, desatualizado, e que ele estaria no comportamento BOM. Contudo, contrariando o alegado, consta nos autos, às fls. 317, o extrato de alterações referente ao período de 16/03/2011 a 21/10/2020, com o registro do ingresso do autor no comportamento MAU em 19/02/2019.

Nesse passo, verifico que, de acordo as regras de melhoria de comportamento do art. 52 do RDPMMT
[1]
, mesmo que o autor não tivesse sofrido mais punições desde essa data (19/02/2019), ainda assim não teria alcançado o bom comportamento até a data da sua demissão.

Inobstante, conforme exposto alhures, mesmo após a instauração do presente Conselho de Disciplina o autor ainda foi punido mais duas vezes com “Repreensão”, por meio dos Termos Acusatórios nº 3/5ºBPM/2021, de 26/01/2021, e nº 10/5ºBPM/2021 de 12/05/2021, o que contribuiu para reforçar sua inaptidão para a vida militar.

Portanto, não houve ofensa à proporcionalidade ou razoabilidade, porque o autor, além de cometer fato considerado grave pela administração, possuía diversas punições administrativas e encontrava-se classificado no MAU comportamento.

Com efeito, verifico que a autoridade julgadora, por conveniência para Administração e interesse público julgou o fato e, pela gravidade e sua natureza, somados aos maus antecedentes funcionais do autor, no uso do seu poder discricionário aplicou a penalidade adequada e necessária, portanto razoável e proporcional à conduta praticada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo Autor
REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA
visando a declaração de nulidade do ato administrativo, conforme Solução de Conselho de Disciplina nº 13.2021 e Portaria n° 38058, publicada no Boletim do Comando-Geral nº 2798, de 05/11/2021.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, esses últimos fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Contudo, suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à parte autora, pois que amparada pela gratuidade da justiça, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Intime-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2022.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do procedimento administrativo por violação ao devido processo legal, diante da ausência de prévio parecer da Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do artigo 2°, inciso XX, da Lei Complementar n.° 200/2004.

No mérito, argumenta que “
a decisão foi contrária a decisão dos Membros do Conselho de disciplina, composto por 03 oficiais da PMMT, que por unanimidade reconheceram a inocência do Apelante
”.

Afiança, outrossim, que “
o Apelante já foi punido administrativamente, conforme verifica-se nas folhas 31/33, das notificações de trânsito
”, ou seja, foi punido duas vezes pelo mesmo fato.

Consigna, ademais, que “a inocência do Apelante é justificada e confirmada pelas declarações das testemunhas e na qualificação e interrogatório”, porquanto “os fatos aconteceram na época que houve muito suicídio de policiais militares. Além da testemunha do capitão, que confirmou que o Apelante estava em tratamento e não sabia que o atestado estava vencendo e que o médico orientou este a sair de casa e procurar ter uma vida social, para não correr risco de cometer o suicídio”.

Assevera que o relatório da comissão, que opinou pela absolvição da parte apelante, deveria ser mantido, nos termos do artigo 195, do Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso.

Pontua, ainda, que “a punição foi excessiva, contrária a prova dos autos e a legislação castrense e pátria”, motivo pelo qual deve “[...] ser revista pelo poder judiciário”.

Apregoa que a decisão “
deixou de observar que este estava no
comportamento BOM, e que continua no comportamento bom, que está prestando Excelentes serviços no “CIOSP”, QUE FOI ELOGIADO POR SUA CONDUTA E COMPORTAMENTO”.

Por essas razões, requer (ID.161629197):

“
a) Que seja reconhecido os vícios de formalidades processuais, ausência de manifestação da PGE-MT, e a não aplicação do art.3º§2º da lei 3800 de 19 de outubro de 1979, Incluído pela Lei nº 7.227 de 22 de dezembro de 1999;

b) Que seja reconhecida as preliminares suscitadas.

c) A concessão do Benefício da Assistência Judiciária Gratuita, com base na Lei n° 1.060/50, por não ter o Autor condição de arcar com às custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Já concedido pelo juiz de piso.

d) Julgar procedente o Recurso de Apelação pelos próprios fundamentos dos membros do Conselho de Disciplina, para o fim de reconhecer definitivamente o direito de reinclusão do Apelante às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, reconhecendo as ilegalidade do ato administrativo, absolutamente nulo. Bem como notoriamente a causa de justificação. Aplicando também, a razoabilidade e proporcionalidade ao presente caso.

e) A Condenação do Apelado em Honorários de Sucumbência, em 20%
”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 161629200).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 168685162).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por REIDSON FRANCISCO ABRAO PEREIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos Faleiros da Silva, nos autos de n.° 1001873-40.2022.811.0042, em trâmite perante a 11ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Justiça Criminal, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer a “
seja julgado procedente o pedido do Requerente para o fim de reconhecer definitivamente o direito de reinclusão do Requerente às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, reconhecendo as ilegalidades do ato administrativo, absolutamente nulo. Bem como notoriamente a causa de justificação
” (ID. 161629153).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a penalidade aplicada à parte apelante, dentro do uso do poder discricionário da administração foi razoável e proporcional à conduta praticada, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 161629195).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, tratando-se de revisão de ato da Administração Pública, praticado por ocasião de processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve restringir-se à análise da legalidade do procedimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) . (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" ( MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016).

2. A própria redação do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa.

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.

7. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 14150 DF 2009/0026341-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/10/2016). (grifo nosso).

Dessa maneira, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, nota-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente cumpridos, porquanto a parte apelante foi devidamente notificada tanto na Sindicância Administrativa, como no Conselho de Disciplina (ID. 161629154 – pág. 23/25).

Outrossim, em ambos os procedimentos a parte apelante apresentou defesa prévia e alegações finais (ID. 161629155 – pág. 40/48, ID. 161629156 – pág. 25/39 e ID. 161629159 – pág. 39/52, ID. 161629160 – pág. 01/15), foram ouvidas testemunhas (ID. 161629158 – pág. 32/39), realizado o interrogatório do acusado (ID. 161629158 – pág. 41/45), culminando com a decisão que aplicou a pena de demissão.

Quanto à alegação da parte apelante, de violação ao devido processo legal, por ausência de emissão de parecer da Procuradoria-Geral do Estado no Conselho de Disciplina, como bem pontuou o magistrado singular, o disposto na Lei Complementar n.° 200/2004 não tem aplicabilidade ao procedimento em discussão, por força do princípio da especialidade, uma vez que a demissão de praça, no âmbito da Polícia Militar, é regulada por normas próprias, as quais não atribuem a obrigatoriedade de intervenção da PGE/MT nos procedimentos disciplinares.

No que tange à suposta afronta ao postulado do
non bis in idem
pela instauração do Conselho de Disciplina, após a sanção administrativa aplicada pela violação ao Código de Trânsito, razão não assiste à parte apelante.

Com efeito, a matéria tem disciplina na Lei Estadual n.°3.800/1976, alterada pela Lei n. 7.227/1999, nos seguintes termos:

“Art. 1º O Conselho de Disciplina é destinado a
julgar da incapacidade do Aspirante a Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa
, criando ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

Parágrafo Único. O Conselho de Disciplina pode também ser aplicado ao Aspirante a Oficial PM e às demais praças da polícia militar, reformados ou na reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram.

Art. 2º - É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

II - afastada do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ela inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;

III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em Tribunal civil ou militar. (Redação dada pela Lei nº 7.227 de 22 de dezembro de 1999)”.

No pressuposto fático, a Portaria n.° 31/CD/CORREGPM/2.019, de 10.12.2019, determinou a submissão da parte apelante ao Conselho de Disciplina, pois suas condutas se enquadravam no artigo 2°, inciso I, alíneas

a, b e c, da Lei Estadual n.° 3.800/76, tendo como base a seguinte narrativa:

[...] Os documentos aportados nos autos são oriundos da Portaria nº 2/SIND-ACUS/5º BPM, de 16/01/19, instaurada com o escopo de apurar supostos desvios de condutas praticados pelo indigitado policial militar, quando no dia 12 de janeiro de 2019, na cidade de Rondonópolis-MT, se encontrava no estabelecimento noturno denominado Whiskeria / Conveniência Império e ao ser notado pela GuPM, saiu imediatamente do local dirigindo veículo automotor.

Do apurado em sede da r. Sindicância Acusatória extraiu-se o Despacho n° 207.19, de 07.06.2019, dando conta que o r. PM se encontrava de licença para tratamento de saúde, conforme publicado no Diário Oficial n° 27394, pag. 119, de 04/12/18, e conseqüentemente com algumas restrições impeditivas: dirigir veículo automotor, portar arma de fogo, ingerir bebida alcoólica, além de outras atividades, conforme descrito nos Laudos Periciais n° 328294 e nº 38299, ambos de 29/10/18. Ressaltando que tais restrições eram de conhecimento do PM em tela, conforme notificado através do Oficio n° 984/2018/4° CR/5°BPM.

Ocorre que no dia dos fatos, fora avistado pelo Cap PM Heryk De Deus Pereira, freqüentando o mencionado estabelecimento comercial e, ao avistar o Oficial PM virou-se de costa a fim de evitar que fosse visto, em seguida saiu do local dirigindo um veículo automotor. Por conseguinte, foi abordado pela Gu PM sendo constatado que policial infringiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, assim, foram confeccionados os autos de infrações de trânsito nº 0000948547 (conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado) e n° 0000948548 (dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir), bem como o auto de apreensão veicular n° 0000194899.

Nessa esteira, após análise dos elementos informativos existentes nos autos, denota-se que os atos praticados pelo indigitado policial militar são de natureza GRAVE. Diante disto, vislumbra-se a necessidade imperiosa de submeter o SD PM REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA a Conselho de Disciplina, tendo em vista que as acusações que pesam, maculam a honra e o pundonor policial militar, bem como, o decoro da classe, nos termos da Lei n° 3800/76 alterada pela Lei n° 7227/99, violando também, as normas disciplinares regulamentadas pela Lei Complementar n° 555, de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) e o Decreto n° 1.329 de 21 de abril de 1978 (RD PMMT)”.

Nesse cenário, a autoridade nomeante analisou que as condutas praticadas pela parte apelante ferem valores éticos, morais, deveres e obrigações previstas na Lei Complementar Estadual n.° 555/2014 e no Decreto n.° 1.329/78 - Regulamento Disciplinar da PM/MT, os quais não tiveram apreciação meritória no auto de infração de trânsito (ID. 161629155 – pág. 10/14). Além disso, pertinente registrar a independência entre as sanções administrativas, penais e civis.

A respeito da insurgência da parte apelante, no sentido de que o julgamento do procedimento deve acatar o relatório da comissão, nos termos do artigo 195, do Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso, novamente mostra-se pertinente salientar o princípio da especialidade.

Nesse sentido, frisa-se que a Lei Estadual n.° 3.800/76, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina, estabelece, no artigo 13, que o Comandante-Geral não está vinculado ao parecer da comissão, desde que justifique os motivos de seu despacho,
in verbis
:

“Art. 13 - Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

I - o arquivamento do processo, se não julga a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade;

II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada;

III - a remessa do processo à Auditoria de Justiça de Polícia Militar, se considera crime a razäo pela qual a praça foi julgada culpada; ou

IV - a efetivação da reforma ou exclusão a bem da disciplina, se considera que:

a - a razão, pela qual a praça foi julgada, está prevista nos ítens I, II ou IV do artigo 2º, ou

b - se, pelo crime cometido, previsto no ítem III do artigo 2º, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.

§ 1º - O despacho, que determinar o arquivamento do processo, deve ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos da praça, se esta é da ativa.

§ 2º - A reforma da praça é efetuada no grau hierárquico que possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço”.

Além do mais, ainda que aplicado subsidiariamente o Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso, o artigo 195, citado pela parte apelante, possibilita o julgamento distinto do relatório da comissão, quando contrário às provas dos autos. Observe-se:

“Art. 195 O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

Parágrafo único Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la, ou isentar o funcionário de responsabilidade”.

In casu
, o Comandante-Geral, ao proferir “
SOLUÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA
”,

concluiu que o relatório dos membros do Conselho são contrárias às provas carreadas nos autos e, motivadamente, apresenta os elementos que o levaram à fixação da penalidade de demissão. Confira-se (ID. 161629161 – 01/19):

“[...] Por fim, ao analisar os autos verifica-se que há material probante suficiente contra o disciplinado, pela prática de atos contrários às normas castrenses, pois ao desrespeitar o laudo pericial, que impunha a não condução de veículo automotor, o qual ainda estava com a documentação irregular, desrespeitou os princípios da administração pública, no que tange a legalidade e a moralidade, além de infringir o regulamento disciplinar e o Estatuto da PMMT, em suas diretrizes impostas ao militar estadual, que é pautar-se com respeito as leis, cumprindo suas responsabilidades e seus deveres éticos e morais.

[...]

Conforme se extrai das provas carreadas nos autos, elas se dividiram em prova testemunhal e documental, as quais carecem serem analisadas de forma acurada.

No termo de qualificação e interrogatório do disciplinado (fls. 128-130), declara que:

'estava de atestado médico e naquele dia foi tomar tereré na casa de um amigo na região do bairro Burti, depois saiu para passear pois estava tomando muitos remédio, uma vez que estava em estado depressivo, apos isso foi até o estabelecimento Wiskena para conversar, que depois saio do local com naturalidade não tinha avistado o capitão De Deus e no final da pista Rua imma Bernarda, bairro conjunto São José, avistou a viatura pelo retrovisor sendo que a referida viatura ligou o giroflex, onde recebeu uma determinação de parada que foi atendido no momento em que encostou o carro e ficou surpreso com a abordagem pois não havia dado nenhuma alteração Quando saiu do veículo avistou o Cap De Deus e outras viatura Após isso foi devidamente abordado conforme POP, que após isso vez a busca veicular que não foi encontrado nada no interior do veiculo, sendo solicitado pelo Cap De Deus a apresentação CRLV e CNH após foi feito o devido procedimento e informado que o veiculo seria apreendido, pois foi informado que seria aplicado a legislação em vigor, CTB, e posteriormente foi levado em casa pela viatura. Informa ainda que quando foi questionado sobre a CNH, declarou que o médico doutor Taue-psiquiatra, não teria imposto nenhuma restrição quanto a dingir, e sim a pericia do estado. Declarou ainda que esse periodo que estava depressivo foi devido a perca recente de seu pai, e que não mais faz uso de bebida alcoólica está buscado tratamento, (...) está frequentado a igreja e tendo uma vida nova (...).

Na folha 30 consta a publicação da licença de tratamento do disciplinado no período de 21/11/2018 a 19/01/2019, e que em seu extrato de alteração folha 142, consta uma punição de detenção de dois dias, na data de 19/02/2019, ingressando, assim, no
comportamento "MAU", logo no que tange a melhoramento de seu comportamento, só piorou, pois, conforme consta

no Sistema Corregedoria Digital, o Disciplinado foi punido mais duas vezes, com "Repreensão", após a instauração do presente CD, por meio dos Termos Acusatórios nº 3/5 BPM/2021 de 26/01/2021 e n° 10/5°BPM/2021 de 12/05/2021
. Salienta-se que, não basta declarar que esta tendo uma vida nova e frequentando a igreja, e profissionalmente não havendo nenhuma mudança em suas atitude e comportamento, demonstrando um descompromisso para com o cargo e a sua função militar.

A testemunha Cap PM Heryk Henryk de Deus Pereira, (fls. 123-125), declara que:

(...) na época dos fatos estava como gestor administrativo eoperacional e que o SD PM Reidson Francisco Abrão Pereira estava de LTS (licença para tratamento de saúde) e que a UPM for informada pela pericia oficial do estado que o militar tinha algumas restrições, dentre estas não poder ingerir bebidas alcoólicas, suspender porte de arma de fogo e não poder dirigir. suspendendo da CNH. Diante desta situação foi solicitada a presença do disciplinado para dar ciência do resultado pericial Vale salientar que o disciplinando foi oficializado das restrições e a posterior dispensado. Contudo em outra data o declarante estava realizado a atividade operacional noturna nas proximidades da Av irma Bernardes, localizada no bairro conjunto são José, momento em que decidiu deslocar até região central pela Av. Golania, e visualizou que o Sd PM Reidson Francisco Abrão Pereira em uma Wiskeria e que ele
ao perceber a viatura, virou de costas para não ser notado
. Foi determinado ao motorista da viatura que a declarante estava comandando, que no próximo momento oportuno fizesse o contorno da viatura. E que ac aproximar novamente da Wiskeria verificou-se que
o Sd PM Reidson Francisco Abrão Pereira estava saindo com seu veiculo, momento em que foi realizado a solicitação de parada sendo de pronto obedecida. Foi determinado que ele descesse do veiculo e realizado o Procedimento operacional Padrão em relação a abordagem de veiculos e sobre as questões de trànsito. Por fim por ser policial militar por estar desarmado e não ter conseguido entrar em contado em nenhum familiar, foi dado o apoio até a residència do ora disciplinado
(...)".

Conforme a testemunha aponta, o disciplinado ao notar a presença da guarnição PM tentou se esconder, pois sabia que estava com restrições médicas, devido a um atestado psiquiátrico e, com restrições médicas, deveria buscar outro lugar para se interagir socialmente e não necessariamente em uma wiskeria.

A testemunha SD PM Renan Rodrigues de Oliveira. (fls. 126-127), declara que:

"(...) estava em rodas pela Av. Goiânia juntamente com Cap De Deus. quando ao passar pelo referido estabelecimento, Wiskeria o Cap Deus visualizou o SD PM Reidson Francisco Abrão Pereira saindo da Wiskena indo em direção ao seu veículo. Diante disso retornou para realizar a abordagem que foi feita na Rua irma Bernarda bairro conjunto São José, foi dada voz de parada onde procedeu busca pessoal e veicular ao ser indagado/sobre a CNH CRLV para conduzir veiculo o disciplinado não portava sendo confeccionado os autos de notificação e apreensão do veículo, o qual foi removido para patio, após essa situação o declarante deu apoio ao disciplinado até sua residência”.

Duas testemunhas afirmam que o disciplinado estava na wiskeria e foi abordado dirigindo veículo automotor, sendo notificado e apreendido seu veículo por estar irregular e que ainda foi dado apoio ao disciplinado até sua residência.

O presidente do Conselho de Disciplina (CD) ordenou a juntada aos autos do Extrato de Alterações do disciplinado, fls. 138-143, sendo constatado diversas punições, uma advertência, duas repreensões, sete detenções, e uma prisão e que o mesmo se encontra no comportamento "MAU" Destaca-se que todas essas punições são referentes a condutas por parte do disciplinado que são inaceitáveis e reprováveis na caserna.

Constam nas folhas 32 e 33, dois autos de infração de trânsito, sendo um de veiculo com CRLV não licenciado e a outra por dirigir veiculo sem estar devidamente habilitado, do dia 13/01/2019. as 00h10min, tendo como condutor do veiculo o disciplinado.

O encarregado juntou aos Autos, fls. 20-99, cópia da sindicância acusatória de nº 02/SIND-ACUS/5 BPM e do despacho n° 207.19, que deram origem ao presente processo disciplinar, que além do fato grave devidamente comprovado pelas provas nos autos há também o fato do disciplinado se encontrar no comportamento "MAU", pois por diversas vezes cometeu conduta irregular, sendo sancionado até seu comportamento ingressar no ultimo nivel.

[...]

Diante da exposição dos motivos acima, passamos então à análise do mérito e julgamento dos fatos investigados e processados neste Conselho de Disciplina.

Do que foi apurado nos autos deste Conselho, ja precisamente descrito alhures, no item II, que trata dos fatos propriamente apurados, a abertura do presente processo decorreu das possiveis transgressões disciplinares de natureza grave, praticada pelo disciplinado, o qual teria desrespeitado o impedimento de dirigir veiculo automotor e ainda tal veiculo estar com documentação irregular, além de estar, o disciplinado, no comportamento funcional "MAU".

A comissão processante, obedecendo os direitos constitucionais do disciplinado, instruiu o presente Conselho de forma impessoal, legal e moral, e chegou à conclusão em seu relatório final (fls. 173-180), de que
o disciplinado não é culpado das acusações que lhe foram imputadas, contrário as provas robustas nos autos
.

[...]

Além de colocar sua própria vida em risco e a de terceiros também, sua conduta merece o devido repúdio por parte do direito administrativo militar, que não admite condutas ilegais, além disso se encontra no comportamento disciplinar
"MAU",
vislumbrando que durante sua carreira militar não vêm se comportando com os preceitos morais e éticos, inerentes ao desempenho da função militar.
Também não demonstra esforços no sentido de melhorar seu comportamento, pois, em consulta no Sistema Corregedoria Digital, consta que o Disciplinado foi punido mais duas vezes, com "Repreensão", após a instauração do presente CD, por meio dos Termos Acusatórios nº 3/5°BPM/2021 de 26/01/2021 e n° 10/5 BPM/2021 de 12/05/2021, demonstrando descomprometimento e inaptidão para a vida militar
.

[...]

Pelo exposto e com base nos elementos probatórios existentes nos autos, considerando as alegações de defesa, conclui-se que
O PM ACUSADO É CULPADO DOS FATOS QUE LHES FORAM IMPUTADOS NA PEÇA EXORDIAL E NA CITAÇÃO
”.

No que se refere aos demais argumentos levantados pela parte apelante, observa-se que, em suma, restringiu-se quanto ao mérito administrativo, porquanto postula pela reapreciação das provas coligidas, matéria que foi exaustivamente valorada em todas as sua instâncias próprias, pretendendo, à evidência, a revisão da análise técnica de função precípua atrelada à atuação institucional.

Ademais, mister salientar que, evidenciado o rigor da legalidade na aplicação da sanção administrativa, a reanálise do conjunto probatório dos autos sancionatórios, como pleiteia a parte apelante, constitui o próprio mérito administrativo, incursão que é defesa ao Poder Judiciário.

Sobre a proporcionalidade e razoabilidade da sanção, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não incumbe ao Poder Judiciário, uma vez configurada infração à qual a lei impõe a penalidade efetivamente imposta pela Administração Pública, aplicar punição diversa. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA. ANÁLISE. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONTROLE JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE PARA O ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA.

1. Esta Corte possui o entendimento de que a autoridade julgadora pode aplicar sanção diversa daquela sugerida pela comissão processante, agravando ou abrandando a penalidade, ou até mesmo isentando o servidor da responsabilidade imputada, desde que apresente a devida fundamentação, como ocorreu na hipótese.

2. Não havendo qualquer decisão administrativa definitiva quanto à ilegalidade da concessão da aposentadoria ao servidor impetrante, mostra-se despicienda a alegação de que o disposto no art. 172, caput, da Lei n. 8.112/1990 (que dispõe acerca da necessidade de sobrestamento dos pedidos de aposentadoria voluntárias na hipótese de o servidor estar respondendo a processo disciplinar) deve ser interpretado de forma sistemática, em consonância com os demais dispositivos da referida Lei.

3. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça de que é constitucional a pena de cassação de aposentadoria prevista nos arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes.

4. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o ato de aposentação é complexo - ato único, que somente se aperfeiçoa com a integração da última vontade: o registro definitivo pelo Tribunal de Contas, de modo que não há que se falar em decadência no período compreendido entre o ato administrativo concessivo da aposentadoria e o posterior julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas. Precedentes do STJ.

5. Hipótese em que, apesar de existir nos autos menção de que o impetrante teria obtido aposentadoria em maio de 2008, não há elementos que possibilitem a verificação de quando teria ocorrido o aperfeiçoamento do ato com o registro definitivo pelo Tribunal de Contas, o que torna inviável a análise da aduzida decadência do direito da Administração rever o ato concessivo do benefício, sendo certo que, em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, restando inviável a dilação probatória.

6. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de maneira que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar para adotar conclusão diversa da fixada pela autoridade administrativa competente.

7.
Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de
demissão
, é tranquila a posição desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa
.

8. Processo administrativo no qual as provas produzidas convergiram no sentido da prática do ilícito disciplinar previsto no art. 117, XV, Lei n. 8.112/1990 - proceder de forma desidiosa - não restando à autoridade apontada como coatora outra opção, senão a de aplicar a sanção de cassação de aposentadoria ao servidor, conforme previsto na lei em comento.

9. Ordem denegada”. (STJ - MS n. 22.289/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 25/10/2018.) . (Grifo nosso).

Para mais, a dosimetria da plena foi devidamente justificada, com base nos antecedentes do transgressor, a natureza dos fatos e suas consequências. A propósito, transcreve-se trecho do ato impugnado (ID. 161629161 – pág. 01/19):

“[...] Doravante, antes de aplicar a devida sanção disciplinar que o caso requer, é imprescindível realizar o julgamento das transgressões praticadas, nos termos do artigo 14 do RDPMMT, sendo necessário observar: 1) os antecedentes do transgressor; 2) as causas que a determinaram; 3) a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram e; 4) as consequências que dela possam advir.

Analisando o Extrato de Alterações do PM acusado
Sd PM Reidson Francisco Abrão Pereira (RGPMMT 885.674)
, nas fls. 138-143, constata-se que possui diversas punições, sendo uma advertência, duas repreensões, sete detenções e uma prisão, encontrando-se no comportamento "
MAU
". Possui também três elogios em sua ficha funcional.

Salienta-se ainda conforme detalhadamente supramencionado, que desde o ingresso do disciplinado na Policia Militar o seu comportamento só piorou pois, conforme consta no Sistema Corregedoria Digital, mesmo após a instauração do presente processo demissório foi punido mais duas vezes com "Repreensão", por meio dos Termos Acusatorios nº 3/5 BPM/2021 de 26/01/2021 e n° 10/5°BPM/2021 de 12/05/2021, demonstrando, assim, sua inaptidão para a vida militar.

A punição prevista no RDPMMT visa o caráter educativo do policial militar, conduzindo-o a refletir a respeito de sua conduta e, em consequência, propiciar o entendimento da necessidade de mudança em sua trajetória, a fim de moldar-se aos preceitos éticos e morais, inerentes a vida miliciana. Senão, vejamos o artigo 21 do RDPMMT:

Art. 21-A punição disciplinar objetiva o fortalecimento da disciplina.

Parágrafo Unico - A punição deve ter em vista o beneficio educativo ao punido e à coletividade a que ele pertence.

Nesse diapasão, observa-se que não há causa de justificação prevista no Artigo 16 do RDPMMT e nem circunstâncias atenuantes do Artigo 17 do mesmo regulamento.

Por outro lado, existem circunstâncias agravantes do Artigo 18, itens 1 e 2. sendo elas, respectivamente, mau comportamento e prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões.

Ao analisarmos as causas que determinam a prática transgressiva, vislumbramos alto grau de reprovabilidade, uma vez que o disciplinado agiu para atender interesse particular, em detrimento do bem comum, da probidade e da legalidade.

Desta forma, a transgressão é classificada de natureza GRAVE, nos termos dos artigos 19 e 20 do RDPMMT.

VII – DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

Nessa toada, em análise da conduta praticada pelo PM disciplinado, trata-se de extrema gravidade, visto que tais atos não estão em consonância com a missão constitucional da Policia Militar, violando os principios que regulam os atos da Administração Pública, assim como, infringiram dispositivos da norma castrense, tanto do RDPMMT quanto do Estatuto dos Militares, sendo, portanto, razoável e proporcional a aplicação de penalidade máxima.

Para melhor esclarecimento, vejamos que a razoabilidade tem por objetivo impedir a prática de atos que fogem a razão e ao equilíbrio do "pensamento comum". Enquanto que a proporcionalidade teria um campo de atuação maior, seria um verdadeiro parâmetro para se aferir à adequação e a necessidade de um determinado comando normativo no Ordenamento Juridico.

Desta feita, a penalidade de demissão é razoável e proporcional aquele servidor que praticou atos contrários aos principios constitucionais da Administração Pública, ainda que não tipificados como crime na legislação penal vigente, são considerados de natureza grave, conforme descrito no artigo 20 do RDPMMT:

Art 20 A transgressão da disciplina deve ser classificada como "grave quando, não chegando a constituir crime, constitua a mesma ato que afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe.

[...]

RESOLVO:

1. Discordar do relatório conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina, às fls. 173-180. entendendo que o disciplinado
Sd PM Reidson Francisco Abrão Pereira (RGPMMT 885.674)
. é culpado quanto ao cometimento dos fatos descritos na peça acusatória, conforme acima delimitadas, de modo que,
não reúne condições de permanecer nas fileiras da PMMT
.

2. Demitir das fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar Sd PM Reidson Francisco Abrão Pereira (RGPMMT 885.674), com fulcro no artigo 9°, item 3 do RDPMMT e artigo 155, c/c 160, III da Lei Complementar n° 555 de 29Dez2014, c/c o artigo 2º, inciso I, alineas, 'b' e 'c', c/c artigo 13, inciso IV. alinea "a" da Lei nº 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei nº 7227 de 22Dez99, por ter cometido os fatos descritos na peça acusatòria, assim como, infringido valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos Artigos 12 e 13, itens 1 e 2, c/c os itens 7 e 79, tudo do Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto nº. 1.329, de 21 de abril de 1978, bem como infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações previstas no art. 44, incisos I, II e III, art. 46. incisos I, II, III, VIII, XV e XVI e art. 49, todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014”.

Vê-se, portanto, que há clareza na motivação da pena aplicada, uma vez que, conforme consta da decisão administrativa, é inerente à carreira militar que o servidor mantenha elevado padrão de disciplina e dignidade, além do que a sua conduta moral deve ser baseada nos princípios primordiais da instituição.

Desse modo, considerando que o procedimento administrativo não padece de vícios, porquanto a infração disciplinar foi apurada de forma regular, a decisão foi proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular, o que impõe a manutenção da sentença atacada.

A propósito, em casos similares ao presente, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ANÁLISE DE LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE PARECER – MOTIVAÇÃO ALIUNDE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PAD – MERA IRREGULARIDADE – INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da Súmula 592/STJ, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Assim, para que seja reconhecida a nulidade pelo extrapolação do prazo legal, a defesa deve demonstrar o prejuízo, se não configura mera irregularidade”.

4. A jurisprudência do STJ considera válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que a autoridade se vale de parecer ou decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir.

5. Hipótese dos autos em que a prova apresentada pelo servidor apelante não é capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o resultado da penalidade de demissão, notadamente quanto ao período de prestação de serviços aceitável junto ao órgão vinculado e contraprova das testemunhas que subsidiariam a conclusão da inassiduidade habitual.

6. Ausente conduta ilícita da Administração.

7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

(TJ-MT 10002168420168110006 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/08/2022). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PRÁTICA DE IRREGULARIDADES - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES - SANÇÃO DE DEMISSÃO - PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO FUNCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. Constatada a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de demissão com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível e prevista em lei, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário, como na hipótese vertente.

3. O PAD fornece suficiente confirmação probatória acerca dos fatos atribuídos ao servidor, os quais, com juízo de inequívoca proporcionalidade, resultaram na imposição de sua demissão.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MT 10167912820178110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO JULGADA IMPROCEDENTE - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM ILEGALIDADES - OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ARGUMENTOS DEFENSIVOS CONSIDERADOS E REJEITADOS PELA COMISSÃO PROCESSANTE/AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E DEGRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PROVAS EMPRESTADAS - LICITUDE - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CONDUTA INFRACIONAL COMPROVADA - DEMISSÃO - PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Efeito da independência entre as esferas administrativa e judicial, a punição disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar os desfechos destes.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Na busca da verdade material, a Comissão Processante tem a liberdade de valer-se de qualquer prova lícita, desde que transladada para os autos e oportunizada manifestação pelo servidor acusado.

Comprovado o ilícito administrativo, no exercício do cargo público, deve ser mantida a pena de demissão, nos termos da Lei Estatutária, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor”.

(TJ-MT 00203696020108110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/09/2020). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR –
PROCESSO
ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar”.

(Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE OUTUBRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA AGUARDA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA-VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Reidson Francisco Abrão Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Justiça Militar que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular os quais objetivavam a reintegração do autor da demanda às fileiras da Polícia Militar Estadual.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em suma, a nulidade do procedimento administrativo por violação ao devido processo legal, diante da ausência de prévio parecer da Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do artigo 2°, inciso XX, da Lei Complementar nº 200/2004.

Argumenta que o ato administrativo de exclusão, contrariou
“a decisão dos Membros do Conselho de disciplina, composto por 03 oficiais da PMMT, que por unanimidade reconheceram a inocência do Apelante
”.

Afiança, outrossim, que “
já foi punido administrativamente, conforme verifica-se nas folhas 31/33, das notificações de trânsito
”, ou seja, foi punido duas vezes pelo mesmo fato.

Pontua que sua inocência fora “
confirmada pelas declarações das testemunhas e na qualificação e interrogatório
”.

Assevera, ainda, que “
a punição foi excessiva, contrária a prova dos autos e a legislação castrense e pátria”, motivo pelo qual deve “ser revista pelo poder judiciário
”.

Forte nessas premissas, pugna pela declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Corporação Militar, além da consequente reintegração ao Cargo.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
votou no sentido de julgar improcedente a demanda, “
considerando que o procedimento administrativo não padece de vícios, porquanto a infração disciplinar foi apurada de forma regular, a decisão foi proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Ressai dos autos, que o apelante servidor público Militar foi submetido ao Conselho de Disciplina instaurado pelo Comandante-Geral da PMMT através da Portaria nº 031/CD/CorregPM, com o escopo de apurar supostos desvios de condutas.

Consta da denúncia, que o recorrente,
“no dia 12 de janeiro de 2019, na cidade de Rondonópolis-MT, se encontrava no estabelecimento noturno denominado Whiskeria / Conveniência Império e ao ser notado pela GuPM, saiu imediatamente do local dirigindo veículo automotor
”.

Do apurado em sede da r. Sindicância Acusatória “
extraiu-se o Despacho n° 207.19, de 07.06.2019, dando conta que o r. PM se encontrava de licença para tratamento de saúde, conforme publicado no Diário Oficial n° 27394, pag. 119, de 04/12/18, e conseqüentemente, com algumas restrições impeditivas: dirigir veículo automotor, portar arma de fogo, ingerir bebida alcoólica, além de outras atividades, conforme descrito nos Laudos Periciais n° 328294 e nº 38299, ambos de 29/10/18
”.

Restou apontado que, “
No dia dos fatos, fora avistado pelo Cap PM Heryk De Deus Pereira, freqüentando o mencionado estabelecimento comercial e, ao avistar o Oficial PM virou-se de costa a fim de evitar que fosse visto, em seguida saiu do local dirigindo um veículo automotor. Por conseguinte, foi abordado pela Gu PM sendo constatado que policial infringiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, assim, foram confeccionados os autos de infrações de trânsito nº 0000948547 (conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado) e n° 0000948548 (dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir), bem como o auto de apreensão veicular n° 0000194899
”.

O relatório do Conselho de Disciplina, tendo por base:
a)
os depoimentos testemunhais;
b)
declarações do próprio disciplinado;
c)
laudo pericial e
d)
vida pregressa do militar, concluiu pela absolvição do recorrente (Id. 161629160, fl.21).

Por sua vez, o Comandante-Geral, ao proferir “
Solução de Conselho De Disciplina
”, concluiu que o relatório dos membros do aludido Conselho, contrariava as provas carreadas nos autos, bem como que a transgressão disciplinar possuía natureza “
de extrema gravidade
”, motivo pelo qual entende como razoável a “
aplicação de penalidade máxima
” (Id. 161629161).

“[...]
Por fim, ao analisar os autos verifica-se que há material probante suficiente contra o disciplinado, pela prática de atos contrários às normas castrenses, pois ao desrespeitar o laudo pericial, que impunha a não condução de veículo automotor, o qual ainda estava com a documentação irregular, desrespeitou os princípios da administração pública, no que tange a legalidade e a moralidade, além de infringir o regulamento disciplinar e o Estatuto da PMMT, em suas diretrizes impostas ao militar estadual, que é pautar-se com respeito as leis, cumprindo suas responsabilidades e seus deveres éticos e morais.

VII – DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

Nessa toada, em análise da
conduta
praticada pelo PM disciplinado, trata-se de
extrema gravidade
, visto que tais atos não estão em consonância com a missão constitucional da Policia Militar, violando os princípios que regulam os atos da Administração Pública, assim como, infringiram dispositivos da norma castrense, tanto do RDPMMT quanto do Estatuto dos Militares, sendo, portanto, razoável e proporcional a
aplicação de penalidade máxima
.

(...)

Desta feita, a penalidade de
demissão é razoável e proporcional
aquele servidor que praticou atos contrários aos principios constitucionais da Administração Pública, ainda que não tipificados como crime na legislação penal vigente, são considerados de natureza grave, conforme descrito no artigo 20 do RDPMMT:

‘Art 20 A transgressão da disciplina deve ser classificada como "grave quando, não chegando a constituir crime, constitua a mesma ato que afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe’.

RESOLVO:

1. Discordar do relatório conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina, às fls. 173-180. entendendo que o disciplinado Sd PM Reidson Francisco Abrão Pereira (RGPMMT 885.674). é culpado quanto ao cometimento dos fatos descritos na peça acusatória, conforme acima delimitadas, de modo que, não reúne condições de permanecer nas fileiras da PMMT.

2. Demitir das fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar Sd PM Reidson Francisco Abrão Pereira (RGPMMT 885.674), com fulcro no artigo 9°, item 3 do RDPMMT e artigo 155, c/c 160, III da Lei Complementar n° 555 de 29Dez2014, c/c o artigo 2º, inciso I, alineas, 'b' e 'c', c/c artigo 13, inciso IV. alinea "a" da Lei nº 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei nº 7227 de 22Dez99, por ter cometido os fatos descritos na peça acusatòria, assim como, infringido valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos Artigos 12 e 13, itens 1 e 2, c/c os itens 7 e 79, tudo do Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto nº. 1.329, de 21 de abril de 1978, bem como infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações previstas no art. 44, incisos I, II e III, art. 46. incisos I, II, III, VIII, XV e XVI e art. 49, todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014
”.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que o controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares se restringe à observância dos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal,
razoabilidade e proporcionalidade
.

Sob este viés, entendo que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que possuem natureza constitucional implícita e são derivados do princípio da legalidade, ensejam mitigação da discricionariedade administrativa, possibilitando que o Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, aprecie os motivos que resultaram na conduta da Administração Pública,
a fim de evitar arbitrariedades ou inconsistências entre os motivos e a finalidade da medida administrativa
.

Portanto, quando verificada a presença dede violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é
dever do Poder Judiciário reanalisar o processo administrativo disciplinar (PAD), sendo, a meu juízo, exatamente a hipótese dos autos.

In casu
, nada obstante o militar estivesse de licença para tratamento de saúde, com restrições para condução de veículo automotor, entendo que o cometimento de infração de trânsito consubstanciada no ato de “
dirigir veículo irregular sem permissão
”, não configura infração de natureza “
extremamente grave
”, de modo a ensejar a aplicação da penalidade máxima de demissão.

A meu juízo, a infração supracitada, considerada de maneira isolada, não guarda correlação com a pena de exclusão das fileiras da Corporação Castrense, dada a
evidente desproporcionalidade.

Com efeito, na situação descrita, o próprio militar que realizara a abordagem do recorrente, pontuou que este fora “
educado
”, “
cortês
” além de “
obedecer a todas as ordens
”, consignando ainda, que o disciplinado
não estava
ingerindo bebida alcóolica (Id. 161629161, fl.28).

Ademais, inexiste prova de que o apelante estava portando a arma de fogo de modo a colocar em risco a vida de terceiros.

Por outro lado, tenho que outras penalidades anteriormente aplicadas no âmbito da Corporação Militar não podem servir de sustentáculo,
per si
, para aplicação da pena de demissão, uma vez que a penalidade máxima deve ser proferida em cotejo com a transgressão disciplinar identificada no relatório do Conselho de Disciplina.

Acerca da possibilidade de mitigação da aplicação da penalidade de demissão, quando tal ato administrativo não se harmonizar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
– AGENTE DE ENDEMIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MORALIDADE PÚBLICA –
APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – DESPROPORCIONALIDADE
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BONS ANTECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Na aplicação de sanção a servidor público, após a conclusão de Processo Administrativo Disciplinar, há impedimento de cominação de sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, eis que a lei não ampara o afastamento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da aplicação da medida sancionadora.

“Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais”, circunstância que autoriza a cominação excepcional de pena mais branda. Precedente: REsp 1.147.380⁄PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4⁄2⁄2011.
(N.U 1013647-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

AGRAVO DE ISNTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE SUSPENSÃO DE APLICAÇÃO DE PENA DISCIPLINAR – POSSIBILIDADE – DEVER DE CONTROLE JURISDICIONAL – ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que há fortes indícios de que as sanções aplicadas estão em desacordo com a legislação municipal, contrariando os princípios basilares da Administração Pública como o da proporcionalidade e razoabilidade, é dever do Poder Judiciário de reanalisar o processo administrativo disciplinar (PAD).

2. ‘[...]
possível anular judicialmente o ato demissional que ocorre em desatenção ao acervo probatório dos autos e com desatenção à proporcionalidade na sanção, sem prejudicar eventual aplicação de diversa penalidade administrativa. Precedente: MS 13.791/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 25.4.2011
.” (STJ, MS 15810/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 30/03/2012).

3.Recurso desprovido.

Sendo assim, tenho pela impossibilidade da aplicação da pena sanção em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, eis que a lei não ampara o afastamento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da aplicação da medida sancionadora.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e declarar a nulidade do Ato Administrativo que culminou na exclusão do Militar das fileiras da corporação, bem como determinar que seja emitido outro, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023:

APÓS O VOTO VISTA DO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

A eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, registra a
inexistência de ilegalidade na sanção de demissão
imposta ao militar: “
Sobre a proporcionalidade e razoabilidade da sanção, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não incumbe ao Poder Judiciário, uma vez configurada infração à qual a lei impõe a penalidade efetivamente imposta pela Administração Pública, aplicar punição diversa
”.

Já o voto divergente proferido pelo conspícuo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, ao dar provimento, em parte, ao recurso, argumenta a
ausência de proporcionalidade e razoabilidade na imposição da sanção de demissão
, a impor a aplicação de outra penalidade.

Não há, portanto, divergência quanto à
regularidade do processo administrativo disciplinar
, mas tão somente em relação à sanção de demissão imposta a Reidson Franciso Abrão Pereira aplicada, tendo como sustentáculo a alegação de violação, em tese, ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os autos revelam que o apelante é Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, excluído da Corporação em razão de ter, na data de
12 de janeiro de 2019
, descumprido, enquanto afastado das atividades por motivo de saúde, a
proibição de dirigir veículos automotores
, da qual tinha ciência desde o dia
19 de dezembro de 2018
, conforme Ofício nº 984/2018/4ºCR/5ºBPM, datado de 18 de dezembro de 2018, subscrito pelo Gerente Administrativo do Quinto Batalhão de Polícia Militar (Id. 161629154 – fls. 45).

No caso, a imposição da sanção de demissão não está fundamentada unicamente na conduta praticada pelo servidor, visto que considerou outras circunstâncias tidas agravantes: “[...]
constata-se que
possui diversas punições
, sendo
uma advertência, duas repreensões, sete detenções e uma prisão
, encontrando-se no comportamento ‘mau’. Possui também três elogios em sua ficha funcional. Salienta-se, ainda,
[...]
, que
desde o ingresso do disciplinado na Polícia Militar o seu comportamento só piorou
, pois,
[...]
, mesmo após a instauração do presente processo demissório foi punido mais duas vezes, com ‘repreensão’,
[...]
, demonstrando, assim, sua inaptidão para a vida militar
” (trecho da decisão administrativa prolatada, em 20 de outubro de 2021, pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Id. 161629161 – fls. 15).

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 3.800, de 19 de outubro de 1976, no particular, dispõe que:

Art. 2º - É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b -
tido conduta irregular
; ou

c -
praticado ato que afete a honra pessoal
,
o pundonor policial
-
militar ou o decoro da classe
;

[...]

Art. 13 - Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

[...]

IV -
a efetivação da
reforma ou
exclusão a bem da disciplina
,
se considera que
:

a -
a razão
,
pela qual a praça foi julgada
,
está prevista nos itens I
,
II ou IV do artigo 2º
, ou

b - se, pelo crime cometido, previsto no item III do artigo 2º, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade. [...]. [sem negrito no original]

Assim, presente a previsão de demissão para a conduta imputada ao servidor, a qual foi imposta em decisão administrativa bem fundamentada, com a observância do contraditório e da ampla defesa, não cabe ao Judiciário impor ao administrador a aplicação de outra sanção de menor gravidade àquele,
in verbis
:

“
Quanto à alegada desproporcionalidade na aplicação da pena (dosimetria), é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa da autoridade, salvo as hipóteses de abuso ou excesso de poder aqui não configuradas. A demissão, sendo legal, não enseja a apreciação da conveniência, 'justiça ou oportunidade da aplicação da pena, pois tais questões prendem-se ao mérito administrativo (mais uma vez, matéria sobre a qual o Judiciário não pode pronunciar-se)
”, (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 913092/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de maio de 2020).

Dessa forma, peço vênia à divergência para
ACOMPANHAR
o bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, e
NEGAR
provimento ao recurso.

EM 26 DE MARÇO DE 2024:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS ODORICO D. ROSA JUNIOR, OAB/MT 13822.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Justiça Criminal que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de liminar n. 1001873-40.2022.8.11.0042, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial, no qual visava sua imediata reintegração às fileiras da PMMT.

Ao examinar a matéria a douta relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou pelo
não provimento do recurso
,
mantendo inalterada a sentença atacada.

O Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira divergiu da relatora no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso de apelação e declarar a nulidade do ato administrativo que culminou na exclusão do servidor militar das fileiras da Corporação, bem como determinar que seja emitido outro, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Após o pedido de vista, o Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 1º vogal,
acompanhou o voto da relatora
,
Exma. Desa. Maria Aparecida Fago, e
desproveu
o
recurso.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

Da análise dos autos observa-se que o recorrente foi submetido ao Conselho Disciplinar instaurado pelo Comandante-Geral da PMMT, por meio da Portaria n.031/CD/CORREG/PM, a fim de apurar suposto desvio de conduta.

Consta da denúncia que o recorrente,
“(...)

no dia 12 de janeiro de 2019, na cidade de Rondonópolis -MT, se encontrava no estabelecimento noturno denominado Whiskeria / Conveniência Império e ao ser notado pela GUPM, saiu imediatamente do local dirigindo veículo automotor (...) (sic)”.

Consta, também,
“(...) que no dia dos fatos, fora avistado pelo Cap PM Heryk de Deus Pereira, frequentando o mencionado estabelecimento comercial e, ao avistar o oficial PM virou-se de costas a fim de evitar que fosse visto, em seguida saiu do local dirigindo um veículo automotor. Por conseguinte, foi abordado pela GUPM sendo constatado que o policial infringiu o Código de trânsito Brasileiro – CTB, assim, foram confeccionados os autos de infração de trânsito nº 0000948547 (dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir) bem como auto de apreensão veicular nº 0000194899) (sic)

Ao analisar a denúncia, o Conselho de Disciplina baseando-se nas provas colhidas, quais sejam:
I)

os depoimentos testemunhais;
II)
declarações do próprio disciplinado;
III)
laudo pericial e
IV)
vida pregressa do militar,
concluiu pela absolvição do recorrente
(
id. 161629160, p.21
).

Por seu turno, o Comandante-Geral entendeu que
“o relatório dos membros do Conselho de Disciplina diverge das provas acostadas aos autos, tendo em vista que a transgressão disciplinar possui natureza de extrema gravidade razão pela qual aplicou a penalidade máxima”
. (id.161629161)

Em que pese o recorrente
estivesse de licença para tratamento de saúde, com restrições para condução de veículo automotor, não há que se falar em cometimento de infração de trânsito consubstanciada no ato de “
dirigir veículo irregular sem permissão
”, não configurando infração de natureza “
extremamente grave
”, de modo a ensejar a aplicação da penalidade máxima de demissão.

Ademais, a infração supracitada, considerada de maneira isolada, não guarda correlação com a pena de exclusão das fileiras da Corporação Castrense, dada
a evidente desproporcionalidade
.

Logo, inexiste prova de que o recorrente estava portando a arma de fogo de modo a colocar em risco a vida de terceiros.

Assim sendo, após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira, no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso para
declarar a nulidade do ato administrativo que culminou com a exclusão do servidor militar das fileiras da Corporação, bem como determinar que seja emitido outro, observando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024